Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732500-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIO LUIS BORGES BASSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, entre outras alegações formulados na contestação do agravante ao pedido de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual. O agravante sustenta que, na condição de devedora solidária, como reconhecido no título judicial objeto de liquidação, a União deve ser intimada para manifestar se possui interesse em assumir o polo passivo do feito. Aduz que o indeferimento do pleito de intimação da União, entre outros, fere os princípios do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF), da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e da eficiência (art. 8o CPC). Alega que o fato de o ora agravado ter eleito apenas o ora agravante para compor o polo passivo do processo não afasta o direito do recorrente de, ao ser isoladamente demandado, requerer o chamamento ao processo demais devedores (União e Bacen), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:49:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator